Tribunal: TJMT
Processo: 1040191-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040191-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EVANILDES SOARES DO PRADO - CPF: 161.573.621-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais, afastou a alegação de prescrição, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, indeferiu o pedido de denunciação da
lide e autorizou a produção de prova pericial, mantendo o Banco do Brasil
S.A.
como réu em demanda relativa à conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se
:
(i) o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demanda que discute a recomposição do saldo da conta PASEP por meio de expurgos inflacionários; e (
ii
) a competência para julgamento da ação é da Justiça Estadual ou Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, ao fixar a tese no Tema Repetitivo n
.
1.150, reconhece a legitimidade do Banco do Brasil
S.A.
apenas nas hipóteses de falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

4. Quando a pretensão versa sobre a substituição dos índices oficiais de atualização por expurgos inflacionários

dos Planos Verão (1989) e Collor (1990)
, a controvérsia se dirige contra a política remuneratória do fundo, de competência da União, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP, e não contra atos da instituição financeira.

5.
A agravada fundamenta sua pretensão na insuficiência dos critérios oficiais de atualização aplicados pelo Conselho Diretor, e não em falha do banco em observá-los, restando evidente a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

6. Reconhecida a ilegitimidade
da instituição financeira
, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito e o reconhecimento da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da
CR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.
Decisão reformada para extinguir o processo sem resolução de mérito, facultado à autora o
ajuizamento da ação perante a Justiça Federal e em face da parte legítima.

Tese
s
de julgamento:
“
1. O Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima em demandas que visem exclusivamente à recomposição do saldo do PASEP por expurgos inflacionários
.
2. Compete à Justiça Federal o julgamento das ações cujo objeto seja a política remuneratória do Fundo PIS/PASEP, a qual é de responsabilidade da União.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CR, art. 109, inciso I; CPC,
arts
. 85, § 2o e
485, VI.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.150 e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1018250-26.2021.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de

efeito suspensivo ativo
interposto
pelo

BANCO DO BRASIL S.A.
contra
decisão proferida pel
a Juíza de Direito
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais

n.
1048104-94.2023.8.11.0041
, proposta por
EVANILDES SOARES DO PRADO
,
afastou a prejudicial de mérito relativa à prescrição, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ausência de interesse de agir,
bem como
indeferi
u
o pedido de denunciação da lide
e autorizou a
produção de prova pericial

(id.

328610358).

Em suas razões, o agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida com participante do PASEP,
de modo que
indevida a inversão do ônus da prova. Argumenta que presta serviços ao gestor do referido programa mediante remuneração oriunda do próprio fundo, e não dos cotistas, configurando vínculo estatutário.

Menciona que eventual pretensão indenizatória por danos morais se sujeita ao prazo prescricional trienal do Código Civil, salientando inexistir ato ilícito ou dano efetivo.

Aduz
que a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é exclusiva da União, atraindo a competência da Justiça Federal. Afirma que o Tema n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso,
na medida em que
a pretensão se consubstancia em revisão de saldo com substituição dos índices legais, e não em desfalques.

Aponta que na data de propositura da ação (2024) já havia decorrido o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial corresponde à data em que deveria ter sido creditada a diferença pretendida (1989).

Explica ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização ou valores distribuídos a título de Resultado Líquido Adicional, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, a prática dos atos de gestão,
restando limitado
à operacionalização e à administração do programa.

Suscita carência da ação por ausência de interesse de agir, tendo em vista que a
agravada
recebeu o saldo da conta vinculada e discorda apenas dos valores, pleiteando, em verdade, a substituição dos índices legais de correção monetária por outros mais vantajosos, acrescidos de juros de mora e expurgos inflacionários, sem que reste caracterizado o dano material
, tampouco que a ele tenha dado causa.

Consigna que nunca houve descontos indevidos ou desfalques na conta PASEP da recorrida, sendo esta periódica e corretamente remunerada, sem falha na prestação de serviços. Registra que todos os
importes
retirados foram em virtude de lei e em proveito da titular, destacando que os rendimentos anuais foram
regularmente creditados em folha de pagamento ou conta corrente, importâncias essas não deduzidas dos cálculos apresentados
na exordial
.

Defende
que os
montantes
almejados demonstram má-fé e tentativa de enriquecimento sem causa, ressaltando ser de sua responsabilidade a
manute
nção e remuneração apenas das
quantias
creditadas em favor da agravada no período de vigência do programa. P
or fim, p
rocede ao prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
requereu
a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão objurgada para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a legitimidade passiva da União, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; e a declaração de que nenhum valor é devido
à agrava
d
a
, posto que inexistem desfalques, mas apenas pretensão de revisão dos índices oficiais de atualização
e de
inclusão indevida de juros e expurgos.

O
pleito

de
atribuição
de efeito suspensivo ativo

foi deferido
,
determinando-se o sobrestamento da decisão
impugnada
até o julgamento definitivo do

recurso, com a consequente paralisação do trâmite do processo de origem, em especial a realização da perícia e demais atos processuais dela decorrentes
(id.
329479857
).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo
desprovimento do recurso (id.
337159384
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
EVANILDES SOARES DO PRADO

ajuiz
ou
Ação de Reparação de Danos Materiais

em desfavor d
o

BANCO DO BRASIL S.A.
,

alegando ter recebido valor inferior ao que entende ser o correto quando do saque de sua conta vinculada ao PASEP, razão pela qual requer a condenação da instituição financeira ao pagamento da diferença que estima em R$ 50.314,93, acrescida de juros de mora e correção monetária (id. 137103380, na origem).

Em sede de contestação, o requerido arguiu preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, e carência de ação por ausência de interesse de agir (id. 160783816, na origem).

Ao
sanear o feito
, o Juízo
a quo
de
liberou nos seguintes termos
:

“(...) Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela
requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]", assim
rejeito
esta preliminar.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, contudo ela
afirma
categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o interesse processual está configurado. Rejeito, também, esta preliminar.

Afasto o pedido de denunciação à lide, pois a controvérsia, nos termos delimitados pelo Tema 1150 do STJ, cinge-se à eventual falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, na qualidade de administrador da conta, e não sobre as regras de remuneração ou repasses de responsabilidade da União.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, verifico que já houve o julgamento e fixação da tese, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos processos, razão pela qual revogo a decisão de id. 191356786 e determino o prosseguimento do feito.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Distribuo o ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no
julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte orientação: (...)

DEFIRO
a produção de prova pericial, postulada pelas partes, e nomeio como perita do juízo a empresa Instituto de Perícias Brasil - INPEB, podendo ser contatado pelo telefone (11) 91016-3035 e (11) 93736-3037 e e-mail contato@inpeb.com.br, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC).

Fixo como quesitos do juízo: se houve aplicação correta dos índices de juros e de correção monetária na conta PASEP da parte autora.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 465, § 1o, II e III, do CPC.

Intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, bem como contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco (art. 465, §2o, I, II e III, do CPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, CPC), sendo que os honorários serão rateados entre as partes (art. 95, CPC).

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

Com o pagamento dos honorários, autorizo o levantamento de 50% dos honorários no início dos trabalhos. Expeça-se alvará da referida quantia.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, apresentem os pareceres de seus assistentes técnicos (art. 477, § 1°, do CPC).

Diante do todo o exposto, declaro saneado o processo e pronto para o início da fase instrutória, facultando as partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo de 5 dias, sob pena da decisão se tornar estável (art. 357, § 1°, do CPC), destacando que petição procrastinatórias podem ser interpretadas como ato atentatória a dignidade da justiça (art. 77, incisos IV, § 1o, do CPC).

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado o laudo pericial e manifestação das partes, volte-
me o processo para julgamento. (...)”.
(id. 213321400, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende
que o
decisum
seja reformado
,
de modo a reconhecer
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
, bem como
a legitimidade passiva da União e, por conseguinte, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ao argumento de que a controvérsia não envolve desfalques em conta vinculada ao PASEP, mas pedido de revisão dos índices oficiais de atualização fixados pelo Conselho Diretor do programa, com indevida inclusão de juros e expurgos inflacionários.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso

comporta provimento.

A controvérsia central
da presente insurgência se consubstancia na
definição da legitimidade passiva e da competência jurisdicional em demanda que visa à recomposição de valores em conta vinculada ao PASEP,
notadamente quando a pretensão se fundamenta na aplicação de expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos implementados em 1989 e 1990 (Plano
s
Verão e
Collor
)
.

Da análise detida da petição inicial apresentada pela agravada (id.
137103380
, na origem), verifica-se que a pretensão deduzida não se limita à alegação de saques não autorizados, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos efetivamente determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Diversamente, o cerne da demanda reside na alegação de que o saldo da conta vinculada não foi corretamente atualizado em razão da não aplicação dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos do período mencionado.

O parecer técnico que fundamenta a exordial (id.
137104933
, na origem)
evidencia
de modo inequívoco essa circunstância. A metodologia empregada pelo expert extrajudicial para apuração da diferença pretendida baseou-se essencialmente na substituição dos índices de correção monetária aplicados pelo
agente financeiro nos exercícios de 1989 e 1990, propondo-se a utilização de percentuais diversos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor, além da inclusão de juros moratórios contados desde 1990 e dos denominados expurgos inflacionários.

Referido
parecer demonstra
que o recálculo proposto partiu da premissa de que os índices oficialmente aplicados teriam sido insuficientes para preservar o poder aquisitivo dos valores depositados, propugnando-se pela aplicação de índices inflacionários plenos correspondentes aos períodos em questão. Essa constatação assume relevo decisivo para a correta qualificação jurídica da pretensão deduzida, porquanto permite distinguir com clareza as situações em que compete à instituição financeira responder pela má administração da conta daquelas em que a controvérsia se dirige contra a própria política de remuneração definida pelo órgão gestor vinculado à União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.150 (
REsp
n. 1.895.936/TO, n. 1.895.941/TO e n. 1.951.931/DF), estabeleceu critérios objetivos para a definição da legitimidade passiva em demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP.
Segundo a tese firmada pela Corte
Cidadã
, o
banco
agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute “
eventual falha na prestação do serviço quanto
a
conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

A interpretação adequada dessa tese exige compreensão precisa do alcance da expressão
“
ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor
”
. Tal locução refere-se inequivocamente às hipóteses em que a instituição financeira deixa de aplicar corretamente os índices e percentuais efetivamente determinados pelo órgão gestor, seja por erro operacional, seja por qualquer outra falha na prestação do serviço bancário.

A legitimidade do
recorrente
, portanto, circunscreve-se às situações em que se alega o descumprimento das diretrizes emanadas do Conselho Diretor, e não à insuficiência dessas próprias diretrizes. Não abrange, contudo, as
situações em que se pretende a substituição dos próprios critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor por índices diversos
-
como os expurgos inflacionários ora postulados
-
, ainda que sob o fundamento de que os parâmetros oficialmente estabelecidos teriam sido insuficientes para recompor integralmente as perdas inflacionárias do período.

Em caso análogo, outra não foi a decisão por mim exarada:

“(...) 4. O Tema 1.150 do STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil apenas em hipóteses de má gestão, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor, mas não alcança ações que visem à recomposição do saldo mediante inclusão de expurgos inflacionários.

5. Constatado que a pretensão do autor se limita à aplicação de expurgos inflacionários entre 1988 e 1990, tem-se que a responsabilidade é da União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e não do Banco do Brasil, mero administrador operacional.

6. Reconhecida a ilegitimidade do Banco do Brasil, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do
art
. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Recurso de apelação prejudicado. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. É inaplicável o Tema 1.150 do STJ às demandas que versem unicamente sobre recomposição do saldo do PASEP por expurgos inflacionários, de responsabilidade da União. 2. Nessas hipóteses, o Banco do Brasil é parte ilegítima, competindo à Justiça Federal o julgamento da ação.”
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1018250-26.2021.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 26/08/2025,
p
ublicado no DJE 29/08/2025)
.

A função institucional desempenhada pelo
banco agravante
no âmbito do
PASEP
justifica essa delimitação. A instituição financeira atua como agente operador do
programa em comento
, incumbindo-lhe a administração das contas individuais em estrita observância às diretrizes emanadas do Conselho Diretor do Fundo,
órgão colegiado responsável por sua gestão, composto por representantes da União
. A competência para definir os índices de atualização monetária, os percentuais de juros remuneratórios e os critérios de distribuição do resultado líquido adicional das operações realizadas com os recursos do Fundo pertence exclusivamente ao referido Conselho Diretor, conforme estabelecem a Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n.
9.978/2019
.

Nessa condição, a instituição financeira não detém qualquer margem de discricionariedade quanto à eleição dos parâmetros de atualização dos saldos das contas individuais. Sua atuação circunscreve-se à aplicação dos índices e percentuais determinados pelo órgão gestor, não lhe competindo avaliar a suficiência ou adequação dos critérios estabelecidos para fins de preservação do poder aquisitivo dos valores depositados.

Assim, a
pretensão voltada à modificação dos índices oficialmente aplicados, sob o fundamento de que teriam sido insuficientes para recompor integralmente as perdas inflacionárias, configura questionamento dirigido contra a política de remuneração definida pela União por meio do Conselho Diretor do Fundo, e não contra a execução dessa política pela instituição financeira.

No caso concreto, essa distinção
se

mostra evidente
. A agravada não alega que o
recorrente
teria deixado de aplicar os índices determinados pelo Conselho Diretor ou

realizado saques não autorizados em sua conta vinculada. A pretensão deduzida fundamenta-se na tese de que os índices oficialmente aplicados foram insuficientes,
razão pela qual postula a aplicação de percentuais diversos correspondentes aos expurgos inflacionários dos planos econômicos de 1989 e 1990.

Essa circunstância resulta evidenciada pelo parecer técnico apresentado com a inicial, no qual se propõe a substituição dos índices efetivamente
aplicados pelo agente financeiro
-
em conformidade com as determinações do Conselho Diretor
-
por outros percentuais que, segundo a tese autoral, representariam a inflação plena do período. Ademais, pretende-se a inclusão de juros de mora desde 1990 e de expurgos inflacionários não contemplados nos critérios oficiais de atualização estabelecidos pelo órgão gestor.

O exame
das razões recursais confirma esse entendimento. O recorrente sustenta que aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor, afirmando que os valores retirados decorreram de pagamentos legais.
Ocorre que, i
ndependentemente da comprovação dessa alegação - matéria de mérito -, o relevante para fins de legitimidade passiva é que a pretensão autoral não questiona a aplicação incorreta desses índices pelo banco, mas sim a insuficiência dos próprios critérios fixados pelo Conselho Diretor, postulando sua substituição por percentuais inflacionários plenos.

À vista disso, reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente, impõe-se o acolhimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual. O artigo 109, inciso I, da Constituição da República estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.

Logo, t
ratando-se de demanda que visa à recomposição de valores mediante aplicação de expurgos inflacionários - matéria de responsabilidade da União -, resta configurado o interesse federal que atrai a competência constitucional da Justiça especializada.

Ressalte-se, por oportuno, que se revela inadequada a determinação de produção de prova pericial na origem,
uma vez que
a controvérsia não demanda apuração técnica acerca da aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor, mas questiona a própria suficiência desses critérios normativos. A perícia teria por objeto a substituição de índices legais por parâmetros diversos, providência que transcende o âmbito probatório e adentra no campo da formulação de política pública
de remuneração do Fundo, matéria insuscetível de revisão judicial em face da instituição financeira.

Diante disso,
em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva
, tem-se que
a
s demais matérias suscitadas pelo agravante
restam
prejudicadas.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto,

ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S.A.
e de incompetência absoluta da Justiça Estadual,
para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, reformando
a decisão objurgada e determina
ndo
a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V
I
, do Código de Processo Civil, ressalvado à agravada o direito de ajuizar nova demanda perante o juízo competente e em face da parte legítima.

Por corolário lógico, c
ondeno a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026